Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708889-31.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GERVAN BALBINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44960701) interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença (ID 44960697) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de GERVAN BALBINO DE OLIVEIRA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de citação. Inconformado, o autor recorre e alega que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, consistente na necessidade de envio de notificação com aviso de recebimento ao endereço do contrato. Afirma que “É irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso.” Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: JEEP Modelo: RENEGADE LIMITEDED Ano Fabricação: 2015 Cor: VERMELHA Chassi: 988611152GK019547 Placa: PAJ9256 RENAVAM: 01065384189, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Pontua que a possibilidade de o bem ser locomovido e escondido a qualquer tempo justifica a urgência e o risco de dano de difícil reparação. No mérito, postula a reforma da sentença para reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, deferindo-se a liminar para expedição de mandado de busca e apreensão e citação do réu. É o relato do essencial. A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Ritos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. É certo que nas ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com cláusula de alienação fiduciária, constitui pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69). Ademais, nos termos do Decreto-lei 911/69, em seu artigo 2o, §§2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar. No caso, não foi juntada a cópia do AR com a devida assinatura do recebedor com a finalidade de comprovar a mora. Nos termos do § 2.o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. No entanto, necessária se faz a comprovação de que a carta registrada tenha sido efetivamente recebida, no endereço constante do contrato, sendo, indispensável o aviso de recebimento - AR devidamente assinado. Da análise dos autos, verifica-se a inexistência da demonstração da constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. Embora a notificação tenha sido encaminhada para o endereço inserido no instrumento contratual, não foi recebida, pelo motivo "ausente 3x", conforme atesta o documento de ID 138168760 (autos originários). Além disso, o número de contrato constante na referida notificação e no protesto de título de ID 138171346 (autos de origem) diverge do número apresentado no contrato/Cédula de Crédito Bancário que embasa o feito (ID 138168757 - autos de origem). Logo, não foi comprovada a constituição em mora da parte ré, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e aponta no sentido da ausência da probabilidade do direito invocado. Cabível, portanto, a determinação, por parte do Juízo, para que o autor comprove a mora do réu, sob pena de extinção do processo. Sobre o tema, colha-se excerto de jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, não possui idoneidade jurídica para demonstrar a mora do devedor fiduciante. III. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor da ação de busca e apreensão desatende ao pronunciamento judicial que faculta a sua emenda para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417332, 07020530620218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do apelante não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a medida de urgência vindicada pelo recorrente. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador